Tribunal: TJDFT
Processo: 0711470-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. TRATAMENTO COM MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. SOMATROPINA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ABUSIVA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO FÁRMACO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão de deferimento do pedido de fornecimento do medicamento Somatropina para o tratamento de “puberdade rapidamente progressiva com queda na previsão de altura adulta”.
2. Fatos relevantes. (i) o relatório médico (endocrinologista pediátrico), datado de 28.1.2025, descreve minuciosamente a evolução do quadro de saúde da agravante; (ii) prescrição médica com indicação de “anastrozol e hormônio de crescimento (somatropina) de início imediato”; (iii) recusa de fornecimento do medicamento pela operadora, sob o fundamento de que o medicamento não está previsto no rol obrigatório da ANS (Resolução Normativa n.o 465/2021); (iv) reconhecida a supressão de instância com relação aos pedidos “sucessivos”, pois constitui matéria não apreciada pelo e. Juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é (im)própria a negativa de cobertura do plano de saúde em custear aludido medicamento, solicitado por médico assistente, ao tratamento de citada doença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A eficácia de um contrato de assistência médica para o beneficiário é condicionada à satisfação da expectativa legítima de tratamento médico adequado, em conformidade com as prescrições do profissional médico responsável. Nesse norte, a Lei n.o 14.454/2022, em evidente reversão jurisprudencial do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.886.929 e 1.889.704), alterou a Lei n.o 9.656/1998 para estabelecer os critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS (Resolução Normativa n.o 465/2021).
5. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura, porque essa função é atribuída ao profissional da área de saúde, responsável pelo tratamento do paciente. Com isso, a operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico em escolher os meios utilizados no diagnóstico e tratamento (cientificamente reconhecidos), sob pena de reconhecimento de abusividade.
6. Dessa forma, a cobertura de tratamento prescrito por médico deverá ser autorizada pelas operadoras de planos de assistência à saúde, mesmo que não exista previsão no catálogo de referência, mas desde que exista comprovação da sua eficácia, baseada em evidências cientificas e em plano terapêutico (Lei n.o 9.656/1998, art. 10, § 13).
7. A parte autora/agravada comprovou os requisitos ao direito vindicado, qual seja, a abusividade do plano de saúde em não fornecer o medicamento Somatropina, nos termos da detalhada prescrição médica ao essencial tratamento da sua doença.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido. No mérito, desprovido.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o e 14; Lei no 9.656/98, art. 10, § 13; Lei n.o 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1748328, rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 3.9.2023; TJDFT, acórdão 1826122, rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, DJe 13.3.2024; TJDFT, acórdão 1958290, rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, DJe 5.2.2025; TJDFT, acórdão 1966198, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 20.2.2025; TJDFT, acórdão 1976522, rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Sétima Turma Cível, DJe 26.3.2025.